Tribunal: TJPA
Processo: 0802097-14.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802097-14.2021.8.14.0009

APELANTE: ALEX NUNES RODRIGUES TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORM DA PENA BASE – REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL – IMPROVIMENTO. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, a referida súmula que diz: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, continua em vigor, sendo devidamente aplicada pelos Tribunais Superiores

EXCLUSAO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE. 2. A ausência de laudo não afasta a majorante do uso da arma de fogo prevista no inciso I do §2º do art. 157, do CP, quando há nos autos outros elementos que comprovam a utilização de arma de fogo forma efetiva pelo agente, durante a ação criminosa. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALEX NUNES RODRIGUES TAVARES,
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 14/07/2021, por volta das 19h40min, na Comunidade do Benjamin, município de Bragança, o acusado
Alex Nunes Rodrigues Tavares
subtraiu para si 01(uma) motocicleta, da vítima Antônio Raelyson Santos de Aviz, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo. O denunciado abordou a vítima, apontando-lhe uma arma de fogo, ordenou que o levasse, na motocicleta para outra comunidade.

Chegando em frente a Fazenda Lobão, o acusado ordenou que a vítima parasse, porém, o mesmo não escutou, ocasião em que
Alex Nunes Rodrigues Tavares
agrediu o ofendido, sem deixar marcas. Nessa situação, a vítima desceu da moto e ficou em frente ao veículo, tendo o denunciado mandado que o mesmo saísse e, diante da negativa do mesmo, desferiu um disparo de arma de fogo para o lado, e empreendeu fuga, pilotando a motocicleta.

Após ocorrido, a vítima foi até a autoridade policial, onde narrou o ocorrido e informou que conhecia o acusado como sendo
Alex Nunes Rodrigues Tavares
, vulgo,
“malaca”
. Assim, a vítima reconheceu, sem que tivesse dúvidas, o denunciado conforme auto de reconhecimento fotográfico de pessoa. O denunciado não foi localizado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo a
quo
julgou procedente a ação penal para condenar o acusado a pena de 06(seis) anos, 08(oito) meses e 03(três) dias de reclusão e 165(cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao art.157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Inconformado, o recorrente alega que deve ser afastada a incidência da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma, sob a justificativa de que a mesma não foi apreendida ou periciada.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento, mas que lhe seja negado provimento, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O recorrente alega que deve ser revista a pena, devendo a pena ser aplicada aquém do mínimo legal, na segunda fase, pelo reconhecimento da atenuante e após, afastada a incidência da causa especial de aumento de pena pelo uso da arma de fogo, com a justificativa de que não foi apreendida ou periciada.

Em suas razões, o apelante alega que, na segunda fase da dosimetria, possui em seu favor a atenuante de pena referente à confissão espontânea, e que deve ser afastada a aplicação da Súmula 231 do STJ, e reduzida a reprimenda abaixo do mínimo legal.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ, a referida súmula que diz: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, continua em vigor, sendo devidamente aplicada pelos Tribunais Superiores. Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023
).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.112.951/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento pelo uso da arma de fogo, é cediço que a ausência de laudo não afasta a majorante do uso da arma de fogo prevista no inciso I do §2º do art. 157, do CP, quando há nos autos outros elementos que comprovam a utilização de arma de fogo forma efetiva pelo agente, durante a ação criminosa.

Transcrevo entendimento jurisprudencial nesse sentido:

CRIMINAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL - ROUBO - EMPREGO DE ARMA - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I -
Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego.

Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V -Embargos conhecidos e rejeitados por maioria.

Assim sendo, o Juízo de primeiro grau mencionou de forma correta que, para a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, “sobre a matéria, a jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o reconhecimento da referida causa de aumento de pena prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que o uso no roubo possa ser comprovado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou de testemunhas.”

A vítima ANTONIO RAELYSON SANTOS DE AVIZ, declara em juízo:

" (...) que foi comprar um frango na taverna por volta das 19:00 horas; que após a compra, montou em sua motocicleta e foi surpreendido pelo acusado que estava na garupa da moto;
que o acusado apontou uma arma para sua costela; que mandou que a vítima seguisse viagem; que ao chegarem na frente da Fazenda Lobão, o acusado desferiu um golpe em sua costa e ordenou que o Sr. ANTONIO RAELYSON SANTOS DE AVIZ parasse a motocicleta
; que após isso, o acusado levou o veículo e atirou para o lado;
que viu a arma utilizada no crime
,
que se tratava de uma escopeta
; que o acusado estava usando uma máscara somente na parte da boca e que era possível identificar o seu rosto; que realizou o reconhecimento do acusado por meio de fotografia na delegacia; que já conhecia o acusado antes da prática delitiva; que o acusado estudava no local onde a vítima reside; que olhou diretamente para o rosto do acusado, o que possibilitou seu reconhecimento; que na delegacia mostraram apenas a foto do acusado.

Portanto, mantenho a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, a qual ficou demonstrada pelo depoimento da vítima.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que a sentença seja mantida em seus próprios termos.

É como voto.

Belém/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 20/03/2024